Tribunal: STF
Processo: Ext 1504
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência – Estatuto do Estrangeiro – Lei 6.815/80. 3. Dupla tipicidade – art. 77, II, do Estatuto do Estrangeiro. O extraditando teria tomado empréstimos em dinheiro a juros, sem devolver os recursos ao final do contrato. Fatos enquadrados no art. 140 do Código Penal do Vietnã (Abusing trust in order to appropriate property). Inexistência de elementos suficientes para enquadramento da conduta como estelionato (art. 171, CP). A descrição feita pelo Estado requerente não noticia que o extraditando tenha induzido ou mantido os dadores dos empréstimos em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou sequer que, desde logo, teria a intenção de apropriação dos recursos. Inexistência de elementos suficientes para enquadramento da conduta como apropriação indébita (art. 168, CP). Divergência quanto à possibilidade de bem fungível mutuado ser objeto material de tal delito. Inexistência de narrativa quanto ao deliberado propósito de não devolver os recursos. Fracasso do empreendimento. Não devolução inserida no risco inerente ao mútuo feneratício. 4. Extradição julgada improcedente.